Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO. ALIMENTOS. IRMÃOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CÓDIGO CIVIL. ART. 1.694. OBRIGAÇÃO. COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ASCENDENTES E DESCENDENTES. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o disposto no art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades voltadas à educação.
2. É facultado àquele que não tem condições de custear sozinho os gastos básicos inerentes à própria subsistência, demandar judicialmente parentes com o fim de receber prestação alimentícia para contribuir com a sua manutenção, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade contributiva do alimentante.
3. A obrigação de prestar de alimentos em favor de irmãos encontra amparo legal nos artigos 1.694, caput, 1.695, 1.696 e 1.697 do Código Civil, que tratam da obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco e somente pode ser estabelecida na falta de ascendentes e descendentes. Precedentes deste Tribunal.
4. Os irmãos só podem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária quando for demonstrada a impossibilidade dos ascendentes e descendentes proverem os alimentos ao parente necessitado (CCB, art. 1.697).
5. O acordo de alimentos, ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária, somente pode ser homologado se preenchidos todos os pressupostos fático-legais necessários à fixação da obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco.
6. Recurso conhecido e não provido.